Tribunal: TJDFT
Processo: 0725590-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725590-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE SOUZA AGRAVADO: LORENA DA SILVA SALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REBECA DE SOUZA para reformar a decisão que determinou o arresto de valores em sua conta bancária, nos autos do processo no 0708777-26.2021.8.07.0001, ação de cobrança ajuizada por LORENA DA SILVA SALES. A parte agravante alega, em síntese, que a agravante ajuizou, anteriormente, ação de rescisão de contrato de honorários advocatícios, o que ocorreu antes da conclusão de todos os serviços contratados junto à agravada (processo no 0700754-61.2021.8.07.0011). A agravante aduz que são devidos valores à agravada, mas de forma proporcional aos serviços prestados. Narra que a parte agravada ajuizou a presente ação de cobrança em face da agravante e obteve, liminarmente, o arresto de valores em sua conta corrente, a fim de garantir futura execução. Além disso, alega que a ação de rescisão de contrato foi extinta, com a determinação de reunião das ações para julgamento conjunto dos pedidos. Sustenta que não foram demonstrados os requisitos legais para realização do arresto, bem como que o bloqueio de valores prejudica a sua situação financeira. Por fim, relata que é pensionista da Câmara dos Deputados, o que possibilitaria a execução do débito por meio de descontos mensais dos valores recebidos pela agravante. Requer, ao final, a revogação do arresto de valores em sua conta bancária ou, subsidiariamente, que o bloqueio seja limitado a 50% do valor da prestação prevista no contrato. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por outro lado, a parte agravante não formulou pedido de antecipação de tutela recursal, nem pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o que afasta a urgência que justifique o deferimento liminar do pedido No mesmo sentido, registro que a própria agravante confessa que são devidos valores em favor da agravada, em razão da prestação dos serviços advocatícios contratados. Além disso, em cognição sumária, não se verificam nos autos elementos concretos de que a medida cause prejuízo à sua subsistência. Diante do exposto, RECEBO o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021, 13:19:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator